Tribunal: TJPA
Processo: 0808346-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808346-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JACYNTHO VASCONCELLOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR

AGRAVADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cristovina Pinheiro de Macedo contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808346-66.2025.8.14.0000, excluiu Ruth Helena Barata Moreira de Castro, cônjuge do executado Jacyntho Vasconcellos Moreira de Castro Júnior, do polo passivo da execução e suspendeu os efeitos da penhora sobre imóvel rural em Viseu/PA. A agravante alega confusão patrimonial e fraude à execução, apontando que todos os bens estão formalmente em nome da cônjuge, mas são geridos pelo executado mediante procuração pública ampla. Requer o restabelecimento da decisão de 1º grau, que havia homologado os cálculos, mantido a penhora e incluído a cônjuge no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para inclusão da cônjuge do executado no polo passivo da execução, com base em alegada confusão patrimonial e fraude à execução; (ii) estabelecer se é possível o restabelecimento da penhora sobre imóvel rural, afastada por decisão monocrática anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão de cônjuge em execução sob regime de separação total de bens exige prova concreta de sua participação na obrigação ou de confusão patrimonial, o que não se verifica no caso. A existência de procuração ampla e antiga não configura, por si só, indício suficiente para o redirecionamento da execução.

4.

A caracterização de fraude à execução exige, nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, a comprovação de alienação posterior à distribuição da ação ou a demonstração de má-fé do terceiro, o que não foi comprovado nos autos.

5.

O processo executivo não admite dilação probatória para apuração de fatos complexos envolvendo terceiros, cabendo à parte exequente buscar a responsabilização patrimonial por meio de ação própria.

6.

A ausência de averbação da execução no registro do imóvel, de prova de alienação posterior ou de má-fé da cônjuge impossibilita o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A tese de confusão patrimonial, baseada apenas na outorga de procuração e na gestão de bens pelo executado, carece de elementos objetivos e contemporâneos, não sendo apta a justificar a desconsideração da autonomia patrimonial da cônjuge.

8.

A suspensão da penhora não foi impugnada de forma válida, pois não houve sucumbência da parte exequente nesse ponto, razão pela qual o recurso não foi conhecido quanto à validade dos cálculos e à alegação de excesso de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de cônjuge em execução sob regime de separação total de bens exige prova concreta de confusão patrimonial ou participação no fato gerador da obrigação.

2.

A configuração da fraude à execução depende de alienação posterior à distribuição da ação com registro da penhora ou prova inequívoca de má-fé do terceiro, conforme Súmula 375 do STJ.

3.

A simples outorga de procuração não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução contra a cônjuge do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 792, 790, IV, 842; CC/2002, arts. 1.641, II, 1.687.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJ-DF, AI 0731956-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria F. da Silva, j. 14.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1036484-39.2020.8.26.0602, Rel. Des. Lia Porto, j. 23.05.2024; TJ-SP, AI 2256897-30.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 20.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto POR
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808346-66.2025.8.14.0000, a qual excluiu a cônjuge do executado do polo passivo da execução e suspendeu os efeitos da penhora sobre imóvel rural localizado no município de Viseu/PA.

A execução originária tem por objeto crédito superior a R$ 1.200.000,00, representado por notas promissórias inadimplidas por Jacyntho Vasconcellos Moreira de Castro Júnior, que, embora seja alegado manter elevado padrão de vida, não possuiria bens em seu nome. Todos os bens identificados encontram-se registrados em nome de sua esposa, Ruth Helena Barata Moreira de Castro, que outorgou ao executado procuração pública com amplos poderes de administração e disposição do patrimônio.

A agravante sustenta que há robustos indícios de confusão patrimonial e fraude à execução, pois o executado, sob o regime de separação total de bens, atua de forma simulada ao gerir e dispor de bens formalmente pertencentes à cônjuge, com o claro intuito de burlar a satisfação da obrigação. Além disso, a suspensão da penhora do imóvel rural baseou-se em alegação genérica de excesso, sem qualquer avaliação técnica ou indicação de bens alternativos. Assim, requer o restabelecimento da decisão de 1º grau, que havia homologado os cálculos, mantido a penhora e incluído a cônjuge no polo passivo.

Por fim, registra-se que a parte agravada, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Avaliados os
pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos
.

As causas de pedir do agravo interno concentram-se na alegação de que há fortes indícios de fraude à execução e confusão patrimonial entre o executado e sua esposa, uma vez que todos os bens identificados estão em nome dela, embora o executado disponha deles por meio de procuração pública ampla e vigente desde 1993. Sustenta-se que essa estrutura foi criada deliberadamente para blindar o patrimônio e frustrar a execução de dívida superior a R$ 1.200.000,00, reconhecida por notas promissórias inadimplidas. A agravante também defende a manutenção da penhora sobre imóvel rural, por ausência de prova de excesso ou indicação de outro bem, e a validade dos cálculos homologados, tendo em vista que o executado não apresentou impugnação técnica.

Quanto à validade dos cálculos homologados em primeira instância e quanto à questão do excesso de penhora
, destaco que a decisão
a quo
(ID n. 26801937) negou provimento ao agravo de Jacyntho Vasconcellos Moreira de Castro Júnior a respeito dessas causas de pedir, pelo que não houve sucumbência da parte exequente quanto a esses pontos.
Portanto, não conheço do recurso quanto a esses capítulos de sentença, por falta de interesse recursal.

Conheço do recurso unicamente quanto à discussão em torno da exclusão de cônjuge do executado.

2. MÉRITO RECURSAL

Quanto à exclusão da cônjuge do executado e de seu patrimônio da execução, por ora, entendo necessário ratificar integralmente os termos da decisão de ID n. 26801937.

Cabe ratificar integralmente os fundamentos da decisão monocrática que afastou a inclusão da Sra. Ruth Helena Barata Moreira de Castro do polo passivo da execução, por ausência de elementos concretos que evidenciem (a) fraude à execução ou (b) confusão patrimonial suficiente para justificar o redirecionamento da demanda.

Quanto à
fraude à execução
, especificamente, embora a agravante comprove a existência de procuração pública datada do início dos anos 90, não se verifica nos autos qualquer ato concreto e comprovado de alienação de patrimônio, ocorrida recentemente ou ao menos posteriormente à propositura da execução, que indique simulação, má-fé ou aquisição fraudulenta de bens em nome da cônjuge. As alegações da parte exequente e ora agravante são genéricas e abstratas. Tal situação impede o reconhecimento da fraude à execução.

Cumpre reforçar que
o presente caso não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 792 do Código de Processo Civil
para caracterização da fraude à execução. Não há nos autos qualquer indício de alienação ou oneração de bens com registro de constrição anterior, tampouco averbação de ação executiva no registro público do imóvel ou demonstração de insolvência decorrente de atos patrimoniais. A mera existência de procuração ampla e antiga — datada mais de 10 anos antes da propositura da execução à qual este agravo se encontra vinculada — não se enquadra em qualquer das hipóteses legais, especialmente diante da ausência de alienação posterior que pudesse ser considerada fraudulenta nos moldes do inciso IV do referido artigo.

A fraude à execução não pode ser presumida
, exigindo-se prova robusta e contemporânea dos atos tidos como simulados, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, o processo executivo não comporta dilação probatória para apuração de fatos complexos que envolvam terceiros estranhos ao título executivo extrajudicial, devendo eventual pretensão nesse sentido ser deduzida por meio de ação própria. Não havendo prova documental disponível nos autos que ateste materialmente a fraude à execução, com atenção aos termos da lei, carece de sentido discutir a validade de procuração outorgada mais de 10 anos antes do ajuizamento da execução.

Tal é o entendimento do enunciado n. 375 da súmula do STJ (“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”), inclusive

Nesses termos, conferir a seguinte jurisprudência:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. São requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição da demanda, com citação válida no curso da execução, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente
. 2. A Súmula 375 do STJ estabelece que para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, nos seguintes termos: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Não identificada penhora prévia à venda do imóvel e não sendo demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, não se mostra cabível o reconhecimento de fraude à execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0731956-21.2023.8.07 .0000 1834849, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Descabimento.
Ausência de registro da execução na matrícula do imóvel. Observação à Súmula 375 do STJ e do REsp 956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C do CPC de 1.973. Má-fé que não pode ser presumida e deve ser efetivamente provada. Ônus da prova do credor
. Ausência de certidões relativas aos feitos que não altera o resultado do julgado. Fraude à execução não configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1036484-39.2020.8.26 .0602 Sorocaba, Relator.: Lia Porto, Data de Julgamento: 23/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA AVERBAÇÃO.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA E QUE NÃO SE PRESUME. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 375 DO STJ. PRECEDENTE: "EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA - CONTRATO COM EFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA - STJ, SÚM. N. 84 - ALIENAÇÃO - CONSTRIÇÃO POSTERIOR - MÁ-FÉ AUSENTE - INSUBSISTÊNCIA -
STJ, SÚM. 375. 1 É ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FIRMADA EM SEDE DE RECURSO JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS, QUE" O RECONHECIMENTO DA FRAUDE DE EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA N. 375/STJ)"E QUE"A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ É PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO UNIVERSALMENTE ACEITO, SENDO MILENAR A PARÊMIA: A BOA-FÉ SE PRESUME; A MÁ-FÉ SE PROVA"
. ASSIM,"INEXISTINDO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, É DO CREDOR O ÔNUS DA PROVA DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA, SOB PENA DE TORNAR-SE LETRA MORTA O DISPOSTO NO ART. 659, § 4º, DO CPC"(RESP N. 956.943/PR, MINª. NANCY ANDRIGUI, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 2 NA MESMA LINHA, ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO ENTENDE QUE" 'É PRESUMIDA A BOA FÉ DE QUEM ADQUIRE O BEM - OBJETO DE CONSTRIÇÃO EXECUTIVA E DE PROTEÇÃO POR EMBARGOS DE TERCEIRO - APÓS SUCESSIVAS ALIENAÇÕES, SEM QUE, EM QUALQUER MOMENTO, NO REGISTRO IMOBILIÁRIO SE TENHA PROVIDENCIADO QUALQUER AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CAPAZ DE REDUZIR O ANTIGO PROPRIETÁRIO À INSOLVÊNCIA' (AC N. 2006.046152-9, DES. NEWTON JANKE) "(AI N. 0035678-77.2016.8 .24.0000, DES. LUIZ CÉZAR MEDEIROS). 3 AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE, TERCEIRO EM RELAÇÃO À DEMANDA, NÃO HÁ FALAR EM FRAUDE À EXECUÇÃO." (TJSC, APELAÇÃO N. 0304896-68.2019.8 .24.0045, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIZ CÉZAR MEDEIROS, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 26-10-2021) . PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSI (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50024094920218240076, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Turma Recursal)

Quanto à
confusão patrimonial
, verifica-se que o regime de casamento adotado — separação absoluta de bens —, nos termos do art. 842 do CPC e do art. 1.687 do Código Civil, impõe a presunção de incomunicabilidade patrimonial, sendo ônus da parte exequente comprovar, de forma cabal, eventual participação da cônjuge no fato gerador da obrigação ou desvio de finalidade no uso do patrimônio. Novamente neste caso, as alegações da parte exequente e ora agravante são genéricas e abstratas. Não se apresenta qualquer elemento concreto e atual capaz de indicar confusão patrimonial, fora a outorga de procuração mais de 10 anos antes do ajuizamento da execução.

Destaque-se, ademais, que os bens de cônjuge ou companheiro somente podem ser afetados pela execução nos casos em que seus bens próprios ou de usa meação estiverem especificamente afetados à dívida – art. 790, IV, do CPC/2015. No caso, destaque-se que a parte exequente reconhece não se tratar de hipótese de responsabilidade secundária em razão de meação, por conta da incomunicabilidade em decorrência do regime de separação universal de bens (convencional), pelo que os casos envolvidos para fins de aplicação do art. 790, IV, do CPC, diriam respeito àquelas hipóteses em que os bens próprios do cônjuge também responderiam pela dívida do consorte.
Ocorre que o caso presente não se enquadra nos casos em que se poderia afirmar a responsabilidade patrimonial secundária/derivada do cônjuge com seus bens próprios, excluídos da meação
.

É verdade que a doutrina de Didier
et al.
[1]
, por exemplo, menciona os casos de responsabilização patrimonial secundária do cônjuge, nos casos de separação
legal
de bens (art. 1.641, CC/2002) de que trata o vetusto enunciado n. 377 do STF, e de separação
convencional
(art. 1.687, CC/2002), desta vez com base em precedentes isolados e pouco representativos do entendimento do próprio STJ (
e.g.
,

AgInt nos EDcl no REsp: 1764933/ES), desde que comprovado o “
esforço comum
”. Ocorre, contudo, que o presente caso não diz respeito ao ponto e a parte exequente/agravante sequer enfrenta esses argumentos, resumindo-se a discutir suposta “confusão patrimonial” de forma genérica e abstrata.

Portanto,
a tentativa de redirecionar a execução contra a cônjuge do executado, com base apenas em suposições de “confusão patrimonial”, não encontra respaldo legal
. Sem prova concreta de que os bens foram utilizados para ocultar patrimônio ou esvaziar a solvência do devedor em prejuízo do credor, e inexistindo qualquer registro ou averbação judicial no patrimônio em nome da cônjuge, não há base jurídica para presumir fraude à execução ou justificar caracterização da confusão patrimonial com a finalidade de inclusão do cônjuge no polo passivo.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o simples fato da outorga de procuração não autoriza, por si só, a desconsideração da autonomia patrimonial entre sujeitos de direito com base no argumento de confusão patrimonial.

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica pela chamada “teoria maior” e que podem ser aplicados no caso presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a inclusão das pessoas indicadas pelo agravante, em razão de não ter sido comprovada a confusão patrimonial familiar. Insurgência do exequente. Não cabimento. Inexistência de provas a revelar a apontada confusão patrimonial, que não se toma por suposição. Desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional, que pressupõe a indicação de hipótese a caracterizar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Manutenção da decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0101687-60.2024.8 .26.9061 Bilac, Relator.: Jefferson Barbin Torelli - Colégio Recursal, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Indeferimento do incidente. 2. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Inexistência de comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Dissolução irregular e falta de bens que, por si só, não presumem o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Ausência de comprovação de abuso de personalidade pela constituição de outra empresa pela sócia. 6. Precedentes desta C. Câmara, deste E. Tribunal e do C. STJ. 7. Decisão mantida. 8. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2256897-30.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023)

Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido. Recurso da autora. Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Descabimento. Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Não há indícios de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade social ou mesmo formação de grupo familiar econômico a justificar o deferimento da medida. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2315824-86.2023.8.26 .0000 Ribeirão Preto, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 21/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Nesses termos, resta evidente que a tentativa de inclusão da cônjuge no polo passivo da execução carece de fundamento jurídico e probatório. A desconsideração da personalidade jurídica – ou sua aplicação por analogia no âmbito familiar – exige critérios rigorosos, assentados em elementos concretos e não em meras presunções. Ausentes indícios de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva, o redirecionamento da execução configura medida desproporcional e contrária aos princípios da legalidade, do contraditório e da proteção ao patrimônio de terceiros de boa-fé. Assim, impõe-se o indeferimento da pretensão de inclusão da cônjuge do executado, resguardando-se a segurança jurídica e a autonomia patrimonial que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro.

Por fim, importa salientar que a parte agravante não logrou demonstrar, de forma efetiva, que o executado esteja desprovido de patrimônio em seu nome. Não há nos autos qualquer
certidão negativa de bens
ou documentação equivalente que comprove a inexistência de ativos registrados em nome do devedor. Tampouco foi apresentada
prova idônea de que todos os bens dos quais ele supostamente desfruta estejam formal e exclusivamente em nome da esposa
. O que se verifica, na verdade, são
meras alegações genéricas
, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem ocultação patrimonial ou simulação de titularidade. Em matéria de redirecionamento da execução contra terceiro, especialmente sob regime de separação absoluta de bens,
não se pode prescindir da apresentação de provas robustas e atuais
, o que não foi feito pela parte agravante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do art. 932, IV e V, do CPC/2015,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]

DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo C. da.; BRAGA, Paula S.; OLIVEIRA, Rafael A. de.
Curso de Direito Processual Civil.
5 vol., 15ª ed. Salvador: JusPodivm, 2025, p. 373 e ss.

Belém, 29/09/2025